Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710651-31.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANNAINA DOS SANTOS BEZERRA PATROCINIO 01784393126 RECORRIDO: CHRISTIANO MIRANDA RIBEIRO DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 35182199), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID 35182206), a parte recorrida impugnou o pleito de gratuidade judiciária, determino que a recorrente junte aos autos: 1) Escrituração contábil fiscal, referente ao último exercício, uma vez que se trata de pessoa jurídica E 2) Cópia dos extratos bancários da pessoa jurídica relativos aos últimos três meses. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a recorrente, sob pena de indeferimento e consequente deserção do recurso. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora